Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), DORZAN ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 414.758.601-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL RURAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTES INCERTOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A ADQUIRENTE DE POSSE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA PARCIAL E CUMPRIMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE AUTÔNOMA E ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença derivado de ação possessória coletiva que determinou a desocupação voluntária de área rural correspondente à matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia/MT. O agravante sustenta ser terceiro prejudicado, afirmando ter adquirido a posse do imóvel de pessoa diversa dos executados e alegando ausência de participação no processo originário, além da existência de prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade recursal como terceiro prejudicado diante da ação possessória coletiva com citação por edital de ocupantes incertos; (ii) estabelecer se os efeitos da sentença possessória transitada em julgado podem atingir ocupante que adquiriu a posse após o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a existência de ação de usucapião em curso configura prejudicialidade externa apta a impedir o cumprimento da sentença possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória originária tramitou sob o rito das ações possessórias coletivas, com citação pessoal dos ocupantes encontrados e citação por edital dos réus ausentes, incertos ou desconhecidos, nos termos do art. 554, §1o, do CPC, mecanismo que permite abranger todos os ocupantes da área litigiosa.

A citação editalícia em conflitos fundiários coletivos constitui meio legítimo de formação do contraditório em litisconsórcio multitudinário passivo, vinculando os ocupantes da área à decisão judicial, ainda que não individualmente identificados.

A sentença proferida na ação possessória reconheceu o direito possessório dos agravados sobre a área correspondente à matrícula no 20.392, operando-se coisa julgada sobre esse capítulo específico da decisão, diante da ausência de impugnação recursal quanto a essa parcela do julgado.

A teoria dos capítulos da sentença admite o trânsito em julgado progressivo, permitindo o cumprimento definitivo dos capítulos autônomos não impugnados.

A aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, hipótese em que os efeitos da sentença se estendem ao adquirente, nos termos do art. 109, §§1o a 3o, do CPC.

O agravante não apresentou prova documental idônea capaz de demonstrar cadeia possessória autônoma ou anterior ao ajuizamento da demanda possessória.

A existência de ação de usucapião em curso não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença possessória, diante da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

A sentença possessória anterior configura oposição judicial eficaz à posse ad usucapionem e pode interromper o prazo para aquisição da propriedade por usucapião.

Relatório técnico elaborado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou inexistência de moradias ou benfeitorias na área objeto da matrícula discutida, bem como ausência de situação de vulnerabilidade extrema que justificasse a suspensão da medida possessória.

A decisão agravada observa a autoridade da coisa julgada e assegura a efetividade da tutela jurisdicional possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em ação possessória coletiva que envolve ocupantes incertos e numerosos vincula todos os ocupantes da área litigiosa aos efeitos da sentença.

A aquisição de posse após o ajuizamento de ação possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, estendendo ao adquirente os efeitos da sentença proferida no processo originário.

A existência de ação de usucapião em curso não configura prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença possessória transitada em julgado.

A coisa julgada pode formar-se de maneira progressiva, permitindo o cumprimento definitivo de capítulos autônomos da sentença não impugnados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §§1o, 2o e 3o; 506; 554, §1o; 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 1.227.318/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2012; STJ, AgInt no REsp 1.661.468/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AREsp 2.197.398, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1001854-24.2026.8.11.0000

DORZAN ANTONIO DOS SANTOS X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DORZAN ANTONIO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. ADRIANA SANT'ANNA CONINGHAM, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, movido por ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO e MARIA GERALDA DE CARVALHO.

A decisão agravada determinou a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, do imóvel rural objeto da matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia-MT, bem como a suspensão imediata de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na referida área, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao patamar de R$ 100.000,00.

O Agravante alega ser terceiro juridicamente prejudicado, pois não figura como parte no processo de cumprimento de sentença, tampouco foi indicado no mandado judicial como executado ou ocupante. Sustenta que adquiriu a posse do imóvel denominado Sítio Ji-Paraíso, localizado na gleba MACUCO, zona rural de São Felix do Araguaia-MT, do Sr. José Roberto Rodrigues Lima, e não dos executados do processo principal.

Afirma que possui 21,67 hectares de terra, conforme memorial descritivo e Cadastro Ambiental Rural anexados aos autos, e que há processo de usucapião tramitando na Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia (processo no 0000786-93.2012.8.11.0017).

Argumenta que foi surpreendido com intimação realizada pelo Oficial de Justiça para desocupar sua gleba, mesmo não constando seu nome no mandado judicial. Ressalta que construiu diversas benfeitorias no local, como casas, currais, cercas, pastagens, além de possuir criação de bovinos e suínos.

Sustenta a nulidade da decisão em relação a terceiros não integrantes da lide, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao art. 506 do CPC, que estabelece que a sentença faz coisa julgada somente entre as partes.

Por meio de liminar, deferi a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Agravante, impedindo qualquer ato de desocupação, reintegração ou uso de força policial contra o mesmo referente à sua gleba constante do Sítio Ji-Paraíso, gleba MACUCO, com área de 21,67 hectares, até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, os Agravados suscitam preliminarmente a conexão deste agravo com outros recursos interpostos contra a mesma decisão, bem como a ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado, argumentando que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos. No mérito, sustentam a existência de coisa julgada parcial sobre a matrícula no 20.392, a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião, a ausência de dano irreparável ao Agravante conforme constatado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, e a má-fé do Agravante ao adquirir posse litigiosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da preliminar de ilegitimidade recursal

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado, suscitada pelos Agravados, é necessária uma análise mais aprofundada.

O art. 996, parágrafo único, do CPC estabelece que "
cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, os Agravados sustentam que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC, o que vincularia todos os ocupantes da área, inclusive o Agravante.

De fato, conforme documentação juntada pelos Agravados, o juízo da ação possessória originária determinou, em 22/05/2013, a citação por edital de todos os ocupantes da área, em conformidade com o procedimento previsto para ações possessórias coletivas.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). (...) 6. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Esta modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como os agravantes, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Ademais, conforme destacado pelos Agravados, o próprio juízo de origem já se manifestou sobre questão semelhante nos Embargos de Terceiro no 1071479-56.2025.8.11.0041, reconhecendo que a citação por edital na ação coletiva originária abarcou a totalidade dos ocupantes, vinculando-os à decisão final.

Outro ponto relevante é que, segundo os Agravados, a aquisição da posse pelo Agravante ocorreu após o ajuizamento da ação possessória em 2005, o que, nos termos do art. 109, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracterizaria aquisição de coisa litigiosa, estendendo-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente.

O art. 109, § 3o, do CPC é claro ao estabelecer que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário". Essa norma visa justamente garantir a efetividade das decisões judiciais, impedindo que a alienação do bem litigioso durante o processo frustre o resultado útil da demanda.

No entanto, o Agravante alega não ter adquirido a posse de qualquer dos executados do processo principal, mas sim de terceiro (José Roberto Rodrigues Lima), o que, em tese, poderia afastar a aplicação direta do art. 109, § 3o, do CPC.

Ocorre que, mesmo nessa hipótese, permanece o fato de que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas, com citação por edital de todos os ocupantes da área, o que, em princípio, abarcaria também o Agravante e seus antecessores na posse.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COSA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3o DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto 'Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D' (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC; (...)
" (STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 4a Turma, DJe 26/10/2012).

No mesmo sentido: REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012; AgInt no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; AREsp: 2197398, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 24/02/2023.

Isto posto, embora o agravante não tenha integrado formalmente a relação processual originária, alega ocupar atualmente frações da área objeto da ordem de desocupação, sustentando que a decisão proferida no cumprimento de sentença produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a interposição de recurso por terceiro que demonstre potencial atingimento de sua posse ou de situação jurídica própria, ainda que posteriormente se reconheça que tal situação esteja submetida aos efeitos da sentença anteriormente proferida.

Assim, para fins estritamente processuais, reconheço a legitimidade recursal do agravante, sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida em cumprimento de sentença a terceiro que não participou formalmente da relação processual originária.

O art. 506 do CPC estabelece que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Este dispositivo consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual os efeitos da decisão judicial vinculam apenas aqueles que participaram da relação processual, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, esse princípio comporta exceções, especialmente em ações possessórias coletivas, nas quais a citação por edital de ocupantes incertos e desconhecidos é expressamente autorizada pelo art. 554, § 1o, do CPC, que dispõe:
"No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública".

Conforme documentado nos autos, a ação possessória originária (processo no 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, em 22/05/2013, o que, em princípio, vincularia todos os ocupantes da área, inclusive o Agravante.

Ademais, a sentença proferida na ação possessória reconheceu o direito dos Agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), transitando em julgado para os executados, uma vez que o recurso de apelação interposto por alguns ocupantes limitou-se à discussão de área diversa (matrícula no 10.143).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a coisa julgada progressiva e a possibilidade de cumprimento definitivo de capítulos de sentença não recorridos. No julgamento do Recurso Especial no 2.026.926/MG, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que
"quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada."

Nesse contexto, opera-se a teoria dos capítulos da sentença, permitindo o cumprimento definitivo da parcela incontroversa e imutável da decisão.

Nesse contexto, operou-se a coisa julgada parcial sobre a matrícula no 20.392 (antiga 17.894), possibilitando o cumprimento definitivo da decisão nesse ponto específico, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada.

Outro ponto relevante é a alegação dos Agravados de que a aquisição da posse pelo Agravante ocorreu após o ajuizamento da ação possessória em 2005, o que caracterizaria aquisição de coisa litigiosa.

O art. 109 do CPC estabelece que
"a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes",
e seu § 3o dispõe que
"estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário".

Essa norma visa garantir a efetividade das decisões judiciais, impedindo que a alienação do bem litigioso durante o processo frustre o resultado útil da demanda. Assim, aquele que adquire coisa litigiosa se submete aos efeitos da sentença proferida no processo, ainda que não tenha participado formalmente da relação processual.

No caso em análise, o Agravante alega ter adquirido a posse do imóvel denominado Sítio Ji-Paraíso do Sr. José Roberto Rodrigues Lima, e não de qualquer dos executados do processo principal. Contudo, não apresenta documentação que comprove de forma inequívoca a cadeia possessória alegada, nem demonstra que sua posse é anterior à propositura da ação possessória originária.

Por outro lado, os documentos juntados aos autos, especialmente a matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia-MT, evidenciam que a área objeto do cumprimento de sentença corresponde à Fazenda Damasco, com 2.450,5361 hectares, de propriedade dos Agravados. O memorial descritivo e a planta SIGEF certificada pelo INCRA demonstram os limites precisos da propriedade, com georreferenciamento devidamente registrado.

O Agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia-MT, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Contudo, a mera existência de ação de usucapião em curso não constitui óbice ao cumprimento de sentença possessória transitada em julgado. A autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a tramitação de uma ação de usucapião sirva de impedimento automático ao cumprimento de decisão possessória com trânsito em julgado.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. 2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27 .691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009). (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifei)

Ademais, conforme destacado pelos Agravados, o próprio juízo da ação de usucapião já reconheceu a aptidão da sentença possessória para configurar oposição judicial eficaz, interrompendo o prazo aquisitivo da usucapião, e que a eficácia dessa interrupção dependeria do resultado da perícia cartográfica a ser realizada para confirmar a sobreposição das áreas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Além disso, a "controvérsia cartográfica" que motivou a perícia na Ação de Usucapião foi superada pela consolidação da matrícula no 20.392 e pela decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que confirmou a precisão da delimitação da área.

O Agravante alega risco de dano irreparável, com destruição de benfeitorias e perda de animais. Contudo, o Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, contradiz essa narrativa.

Conforme constatado pela Comissão, a área objeto da demanda (matrícula no 17.894, atual 20.392) não possui moradias ou outras edificações. O grupo de moradores integrante da denominada "Gleba Macuco" mantém suas residências e exerce suas atividades em área diversa, vinculada, em tese, à matrícula no 6.676.

Ademais, a Comissão apontou para a ausência de vulnerabilidade extrema e a existência de alternativas para os ocupantes, constatando que estes possuem outros bens e fontes de renda, o que afasta a ideia de que a área em litígio seja seu único meio de subsistência.

Essas constatações, provenientes de um órgão imparcial e especializado em conflitos fundiários, desconstroem a alegação de perigo de dano irreparável feita pelo Agravante.

Por fim, os Agravados alegam a má-fé do Agravante ao adquirir posse litigiosa após o ajuizamento da ação possessória em 2005, em meio a um conflito judicial antigo e amplamente conhecido.

De fato, a aquisição de posse em um contexto de litígio fundiário coletivo, após o ajuizamento da ação, pode configurar uma manobra para se esquivar dos efeitos de uma sentença transitada em julgado. A alegação de "terceiro de boa-fé" torna-se insustentável diante da publicidade dos atos processuais e da própria natureza do conflito agrário na região.

Ademais, conforme já mencionado, o art. 109, § 3o, do CPC estabelece que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário, ainda que este não tenha participado formalmente da relação processual.

Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao do Agravo de Instrumento,
revogando a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida e mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto da matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026